Tribunal: TJMT
Processo: 1019794-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019794-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH
PACIENTE: ALINE ALVES MEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Youssef Sayah El Atyeh, em favor de Aline Alves Meira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da Vara 3o Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, nos autos n. 52-40.2020.811.0025 – Cód. 150641, diante de suposta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.
Expõe o impetrante que a paciente está presa desde 17/12/2019 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ou seja, está há aproximadamente 09 (nove) meses sem que o processo tenha findado, o que tornaria tal segregação cautelar ilegal por violação dos princípios das proporcionalidade e razoabilidade.
Outrossim, defende que a acusação em desfavor da paciente não deve prosperar, tendo em vista a fragilidade em comprovar que sua residência tenha funcionado como ponto de apoio da Organização Criminosa, bem como que era responsável pelas lojinhas encarregadas pela venda de maconha e que comercializava entorpecentes do Comando vermelho para usuários. Neste ponto, agrega que a acusada não é traficante e sim usuária confessa de entorpecente, de modo que a droga apreendida - quantidade que afirma ser ínfima – comprova tal condição.
Por fim, afirma que a paciente é tecnicamente primária, possui residência e ocupação lícita, além de família que depende de seu custeio financeiro.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida Aline Alves, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja anulada e revogada a prisão preventiva, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão principal esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a anulação e revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Como relatado, aduz o impetrante que a paciente está preso desde 17/12/2019, ou seja, há aproximadamente 09 (nove) meses sem que tenha concluído a instrução processual, de modo que estaria sendo desrespeitados os parâmetros da razoabilidade e extrapolado os limites da proporcionalidade.
Pois bem, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado morosidade na entrega da prestação jurisdicional, resultante de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade para ser sanada de forma imediata, especialmente porque em consulta a decisão proferida no dia 31/08/2020, a cominada autoridade coatora assim se manifestou:
“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado LUÍS SÉRGIO DIVINO, alegando, em síntese, excesso de prazo (pois está desde 12/12/2019), ausência de provas de materialidade e de autoria e não persiste qualquer elemento concreto que demonstre que o acusado possa reiterar condutas criminosas, bem como aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Por sua vez, a Defesa da acusada ALINE ALVES MEIRA requereu o relaxamento da prisão (constrangimento ilegal pelo excesso de prazo), alegando, em síntese, excesso de prazo, uma vez que “o pedido de RELAXAMENTO DA PRISAO NÃO TEM RELAÇÃO com primariedade, comprovação de residência ou qualificação; trata-se de uma ILEGALIDADE que, no presente caso, decorre do constrangimento ilegal em razão da não observância da razoabilidade dos prazos processuais”.
Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos.
Pois bem.
Conforme disposto no art. 4o, I, “a”, da Recomendação do CNJ n. 62, de 17 de março de 2020 é recomendado aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco”, cenário que não significa carta em branco para o desencarceramento, mas bússola ao juiz caso a caso.
Partindo dessa orientação, e volvendo os olhos aos autos, tenho que o caso não justifica a revogação da prisão preventiva, isso porque as Defesas não juntaram aos autos nenhum documento médico que indique fatores de risco para contaminação da Covid-19 ou registro de qualquer comorbidade.
Sobre a alegação de excesso de prazo, assinalo que o processo vem seguindo o seu trâmite normal. Vejamos:
No dia 10/01/2020 foi deferido dilação de prazo para conclusão do inquérito policial e no 12/02/2020 o IP foi remetido para o Cartório Distribuidor para distribuição da ação penal.
Ato contínuo, no dia 27/03/2020 a denúncia foi recebida, imprimindo o rito comum ordinário em benefício da defesa dos acusados por se tratar de denúncia que aporta mais de um crime, cujos ritos são distintos.
No dia 27/04/2020 este juízo indeferiu o pleito o requerimento de substituição de prisão por medidas cautelares diversas formulado pela Defensoria Pública da Comarca de Cáceres/MT em favor de ALINE ALVES MEIRA e 1o/07/2020 foi juntado os mandados de citação de alguns acusados.
Em 02/07/2020 o acusado Luís Sérgio Divino apresentou defesa preliminar e 10/08/2020 a acusada Aline Alves Meira requereu o relaxamento de sua prisão.
Assim, no dia 13/08/2020 este juízo determinou a imediata intimação dos causídicos para apresentar defesa preliminar e nomeou a Defensoria Pública para patrocinar as defesas dos acusados hipossuficientes (Ref: 17).
Diante desse panorama, não vislumbro excesso de prazo, tanto mais porque o processo envolve 8 (oito) acusados (havendo necessidade de expedição de cartas precatórias), cuja denúncia aporta crimes complexos (tráfico de entorpecentes, organização criminosa e posso irregular de munição).
Além disso, o processo de mais de 7 (sete) volumes nem todos os acusados apresentaram suas defesas preliminares (APESAR DE DEVIDAMENTE CITADOS), registrando-se que a última citação se deu em 21/08/2020, cujo prazo não se esgotou ao acusado João Pedro Menezes Marques. Portanto, não se configura constrangimento ilegal, resguardando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Julgado que sintetiza a questão:
“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS E DIVERSOS CRIMES A SEREM APURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESERVADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. Quanto ao pedido de fixação de competência, o Habeas Corpus não é a via adequada para tal pleito, ante a possibilidade de ser oposta a exceção de incompetência de juízo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve ser conhecido em relação a este pedido. II. O caso dos autos é extremamente complexo, envolvendo vários réus e diversos crimes. III. Analisando os autos principais, não se verifica nenhuma paralisação injustificada que possa vir a caracterizar o excesso de prazo e, consequentemente, a coação ilegal quanto a esse aspecto, estando preservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. O decreto de prisão cautelar proferido pelo MM. Juiz de primeiro grau está fincado em princípios tutelados pela ordem constitucional e apontou fundamentadamente os elementos que caracterizam a indispensabilidade da segregação cautelar. V. A presença de condições subjetivas favoráveis, por si só, não inviabiliza a prisão preventiva. VI. Ordem denegada.” (TJ-AM - HC: 40008552520208040000 AM 4000855-25.2020.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 04/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020)
De qualquer forma, revisitando as elementares fáticas utilizadas para decretar a prisão de todos acusados, tenho que as circunstâncias empíricas permanecem inalteradas, ou seja, não aportou aos autos nenhum elemento processual novo relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), mormente se levar em conta a gravidade concreta que justificou a prisão dos acusados, demonstrando abalo à ordem pública (...)” (id. 57972599).
Assim, no que se refere ao excesso de prazo, neste momento de análise superficial do writ, friso que as circunstâncias aqui apresentadas não conduz a imediata reforma da decisão de primeiro grau, ainda mais em sede de liminar, uma vez que o processo parece seguir seu trâmite de acordo com as particularidades do caso – processo envolve 08 (oito) acusados, com necessidade de expedição de cartas precatórias; a denúncia aponta crimes complexos como tráfico de entorpecentes, organização criminosa e posse irregular de munição; processo com mais de 07 (sete) volumes o qual nem todos os acusados apresentaram suas defesas preliminares -.
Dando prosseguimento, a tese da negativa de autoria não pode ser objeto de análise do writ por não se prestar o remédio constitucional para esse fim, porquanto a celeuma confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa. Além disso, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Logo, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator